Tribunal: TJSP
Processo: 1002659-86.2021.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Compete ao juiz, ao dirigir o feito, deferir apenas as provas úteis e necessárias. Cheque. Assinatura aposta no verso do título. Endosso. Artigo 910, §1o, do Código Civil. Cumpre salientar, ainda, que a transferência por endosso se completa com a mera tradição do título (§2o do artigo 910, do Código Civil), o que dispensa maiores

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Compete ao juiz, ao dirigir o feito, deferir apenas as provas úteis e necessárias. Cheque. Assinatura aposta no verso do título. Endosso. Artigo 910, §1o, do Código Civil. Cumpre salientar, ainda, que a transferência por endosso se completa com a mera tradição do título (§2o do artigo 910, do Código Civil), o que dispensa maiores formalidades. Ausentes quaisquer elementos de prova que evidenciem vício no endosso realizado, não há que discutir a higidez da cessão do crédito perseguido. Impende esclarecer, ademais, que em se tratando de título de crédito não causal e, perfeitamente circulável, ao cheque se aplicam todos os princípios cambiais, especialmente da cartularidade e abstração. Princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro portador de boa-fé. Regularidade da constituição do título executivo judicial. Sentença mantida. Recurso improvido.